Tribunal: CVM
Processo: 19957-006600-2017-67 (SP-2001-00541)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006600/2017-67 (SP2015/41)

Data do julgamento: 27/11/2018

Acusados: Celso Molinos Gomes
Guilherme Mendes Franco

Ementa: Apuração de responsabilidade de diretores da Corval Corretora de Valores S.A. relacionada à concessão de financiamento a administradores da corretora para
operações no mercado de valores mobiliários. Infração ao art. 1o, parágrafo único, alínea ‘a’, c/c o art. 39, ambos da Instrução CVM no 51/86. Absolvição. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Guilherme Mendes Franco, na qualidade de diretor da Corval Corretora de Valores S.A, a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 100.000,00, por infração ao disposto no art. 1o, parágrafo único, alínea ‘a’, c/c o art. 39, ambos da Instrução CVM no 51/86.

2. Absolver o acusado Celso Molinos Gomes da acusação de infração ao disposto no art. 1o, parágrafo único, alínea ‘a’, c/c o art. 39, ambos da Instrução
CVM no 51/86.

O Colegiado determinou ainda a comunicação do presente julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a existência
de indícios de crime previsto no art. 17 da Lei 7.492/86, em complemento ao Ofício no 145/2017/CVM/SGE, de 13.09.2017.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Presente o advogado Daniel Tressoldi Camargo, representante do acusado Guilherme Mendes Franco.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Ausente o Diretor Pablo Renteria.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 28/01/2019, às 16:28, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 29/01/2019, às 17:41, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 01/02/2019, às 14:34, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0675084 e o código CRC 097295F4.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0675084 and the "Código CRC" 097295F4.